Tribunal: TJDFT
Processo: 0723477-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723477-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYARA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: THIAGO FERNANDES DE LIMA E SILVA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar se permanece o interesse no prosseguimento do agravo de instrumento em tela, tendo em vista a petição de ID no 112364538, do processo de referência, em que informa que não tem mais bens a indicar e requer o arquivamento do processo. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator